Tribunal: TJES
Processo: 5002576-92.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. REVELIA DA PARTE RÉ. INSUFICIÊNCIA DE FATURAS COMO PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação de cobrança ajuizada contra sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do negócio jurídico entre as partes e do descumprimento pela ré, mesmo após a decretação de sua revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revelia da ré é suficiente para presumir a existência da relação jurídica alegada pela autora; e (ii) verificar se as faturas de cartão de crédito apresentadas constituem prova hábil do contrato firmado e da dívida cobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, sendo possível a mitigação dos seus efeitos em razão da natureza relativa dessa presunção, conforme disposto no art. 344, caput, do CPC.

4 - Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que inclui a demonstração da existência do contrato ou termo de adesão ao crédito.

5 - As faturas de cartão de crédito, por si só, não constituem prova suficiente da relação jurídica alegada, especialmente quando ausente prova do uso do cartão pela ré.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344 e 373, I; art. 85, § 2º e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5005111-28.2021.8.08.0006, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJES, Apelação nº 5007793-67.2023.8.08.0011, Relatora: Des. Heloísa Cariello, Quarta Câmara Cível, j. 12.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002576-92.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SANTILHA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. REVELIA DA PARTE RÉ. INSUFICIÊNCIA DE FATURAS COMO PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação de cobrança ajuizada contra sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do negócio jurídico entre as partes e do descumprimento pela ré, mesmo após a decretação de sua revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revelia da ré é suficiente para presumir a existência da relação jurídica alegada pela autora; e (ii) verificar se as faturas de cartão de crédito apresentadas constituem prova hábil do contrato firmado e da dívida cobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, sendo possível a mitigação dos seus efeitos em razão da natureza relativa dessa presunção, conforme disposto no art. 344, caput, do CPC.

4 - Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que inclui a demonstração da existência do contrato ou termo de adesão ao crédito.

5 - As faturas de cartão de crédito, por si só, não constituem prova suficiente da relação jurídica alegada, especialmente quando ausente prova do uso do cartão pela ré.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “Ação de Cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de SANTILHA DOS SANTOS SILVA, ora Apelada, visando a condenação desta ao pagamento do valor de R$ 14.183,49 (quatorze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Pela sentença de id 10187885, a MMª. Juíza de Direito a quo julgou improcedente a pretensão autoral.

Recurso de apelação id 10187887, pelo qual a Apelante pugna, em síntese, pela reforma da r. sentença sob o fundamento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a existência do débito indicado na petição inicial, de acordo com a documentação acostada aos autos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002576-92.2022.8.08.0006

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADA: SANTILHA DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos, na origem, de “Ação de Cobrança” ajuizada por “DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO”, ora Apelante, em face de SANTILHA DOS SANTOS SILVA, ora Apelada, visando a condenação desta ao pagamento do valor de R$14.183,49 (quatorze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Pela sentença de id 10187885, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por não vislumbrar a comprovação do negócio jurídico pactuado entre as partes, bem como o descumprimento da Apelada.

Em suas razões recursais (id 10187888), argumenta o Apelante, em síntese, que a Apelada realizou a contratação do cartão de crédito nº 8534180032899039 e que a devida comprovação da relação jurídica pode ser demonstrada através de reiterados pagamentos das faturas, bem como através do desbloqueio e utilização do referido cartão através de senha pessoal intransferível pela Apelada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso não merece ser provido.

A tese da Apelante sustenta a desnecessidade de apresentação do contrato firmado entre as Partes, tendo em vista que as faturas comprovariam a efetiva contratação, pois a Apelada teria realizado diversas compras utilizando o cartão de crédito mediante senha pessoal e intransferível, bem como teria realizado o pagamento de faturas do referido cartão.

No caso dos autos, embora citada, a Apelada não apresentou contestação e não constituiu advogado a fim de postular a instrução probatória.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, por sua vez, ao julgar o feito, entendeu que a Apelante não comprovou minimamente a suposta relação jurídica havida entre as partes, razão pela qual julgou, ao final, improcedente a pretensão formulada, à luz dos seguintes fundamentos (id 10187885):

“
Compulsando os autos, verifico que, embora tenha havido a imposição dos efeitos da revelia ante a inércia da requerida, não identifico nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico e de qualquer descumprimento da requerida.

O Requerente não comprovou o suposto negócio jurídico, seja por contrato devidamente assinado ou até mesmo termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente.

Com isso, a decretação da revelia não induz a procedência automática da ação. Cabe ao Requerente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

[...] Em suma, não comprovado pelo requerente o fato constitutivo do seu direito, entendo pela improcedência do pedido.”

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que as faturas de cartão de crédito, quando demonstram a efetiva utilização e a composição do débito em aberto, são aptas a comprovar a relação jurídica base. Todavia, este não é o caso dos autos.

Isso porque, considerando a documentação aportada à inicial, observa-se que as faturas cobradas não demonstram a utilização do cartão de crédito pela Apelada. Além disso, não foram juntadas outras provas para demonstrar a efetiva contratação, tais como o recebimento da fatura ou a quitação de ao menos uma delas.

Cumpre destacar que apesar da Apelante trazer em sua peça recursal recortes de outras faturas em nome da Apelada, esclarece-se que não se trata de documento novo ou formado após a petição inicial, não podendo, portanto, ser valorado.

Assim, no presente caso, os autos só podem ser analisados a partir do conjunto probatório produzido na origem e, tendo em vista que a petição inicial não foi instruída com os documentos aptos a comprovarem a alegação autoral, o ora Apelante não se desencumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. À luz do entendimento deste E. Tribunal:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. PROVA UNILATERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA ÚNICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, foi ajuizada ação de cobrança de valores referentes a cartão de crédito e deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito no valor de R$ 12.242,54 (doze mil, duzentos e quarenta e dois reais, e cinquenta e quatro centavos). 2. O apelante juntou aos autos tão somente a ficha do cliente e três faturas de cartão de crédito, que demonstram a realização de uma única compra em loja de móveis, em 10 (dez) parcelas de R$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos). Deixou de juntar, entretanto, o contrato devidamente assinado ou o termo de adesão a crédito. 3. Tendo em vista que o apelado foi citado por edital, decretada a revelia do réu e julgado antecipadamente o feito, não houve a contestação do único débito descrito na fatura de cartão de crédito, não sendo possível aplicar a pena de confissão para efeito de reconhecer a existência do contrato firmado pelas partes. 4. Neste caso, a documentação que comprova a contratação seria imprescindível para efeito de constatar o débito do apelado, não bastando a juntada das faturas, produzidas de forma unilateral. Além disso, não foram juntadas outras provas para ratificar a contratação, como o recebimento da fatura ou a quitação de ao menos uma das faturas. 5. Mantém-se a sentença de primeiro grau, uma vez que inexistiu nos autos a comprovação do contrato firmado pelas partes. 6. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível 5005111-28.2021.8.08.0006, Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2024).

Ademais, ainda que a Apelada tenha sido revel no curso da ação, é cediço que a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, podendo o referido efeito material, inclusive, ser afastado à luz das provas existentes nos autos. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. REVISÃO DO ENCARGO LOCATÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 344, caput, do CPC, determina que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 2. É possível a mitigação dos efeitos da revelia, eis que a presunção dela advinda é de natureza relativa e não absoluta. [...] (Apelação nº 5007793-67.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Magistrado: HELOISA CARIELLO; Data: 12/08/2024).

Neste contexto, a partir da análise do acervo fático-probatório dos autos, a irresignação do Apelante não merece prosperar.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Em razão do total improvimento recursal, fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspendendo, no entanto, a exigibilidade em razão da Apelada estar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.